Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728098-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO – SLU contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708883-39.2018.8.07.0018, movido pelo SINDICATO DOS SERVIODRES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, homologou os cálculos da douta Contadoria Judicial. Em suas razões (ID 18408645), narra tratar de cumprimento coletivo de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Alega se insurgir contra a aplicação do índice IPCA-E aos débitos cujos cálculos já tinham sido devidamente homologados, inclusive, por renúncia expressa do exequente ao indexador aludido. Ressalta ter o agravado aceitado a correção da dívida pela TR, razão pela qual não é razoável que, quase dois anos após a renúncia expressa, venha ser corrigida pelo IPCA-E. Aduz estar a questão preclusa, não se podendo novamente discutir qual índice aplicável para a correção da obrigação perseguida. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que homologou os cálculos da douta Contadoria Judicial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se a decisão de ID 26559821, proferida em dezembro de 2018, consignando a anuência do agravado em aplicar a TR como índice de correção monetária, além de homologar os cálculos confeccionados pelo ora recorrente. Nesse contexto, ainda que o tema 810 do Supremo Tribunal Federal tenha sido julgado, com repercussão geral, pela aplicabilidade do IPCA-E, não me parece razoável, em exame perfunctório, seu emprego, uma vez que já havia decisão, transitada em julgado, dirimindo a controvérsia entre as partes. Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, ante a presença de risco iminente, porquanto o juízo de origem determinou a imediata expedição de precatórios para a satisfação do crédito com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator